Tribunal: STF
Processo: ADI 717
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO  DO  ACRE.  LEI
COMPLEMENTAR N. 18/88, ART. 1.; LEI COMPLEMENTAR N. 8/83, ART. 82;  E
LEI N. 934/90, ART. 6.. ALEGADA CONTRARIEDADE DO DISPOSITIVO DO  ART.
27, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, VEDADOR  DE  VINCULAÇÃO  DE
VENCIMENTOS OU VANTAGENS DE  QUALQUER  NATUREZA,  PARA  O  EFEITO  DE
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO, NOS TRES PODERES,  COM  OS
SERVIDORES DA UNIÃO OU OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.
         Incompetencia do Supremo Tribunal Federal para a  apreciação
e julgamento  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade  de  textos
normativos locais, frente a Constituição do Estado-Membro.
         Não conhecimento da ação.